Tribunal: STF
Processo: ARE 1599615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“ADMINISTRATIVO. MÉDICO. REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA – RQE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE RESIDÊNCIA MÉDICA OU CERTIFICAÇÃO POR SOCIEDADE FILIADA À AMB. RESOLUÇÕES DO CFM. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 103 – ID: 4c22b4eb, p. 4)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XIII; 22, XVI; e 48, caput, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de que atos normativos secundários promovam a restrição e o condicionamento ao exercício da medicina.
Alega-se que “o CFM não possui competência para limitar o exercício da medicina” e que “a fixação de qualificações para o exercício profissional é matéria sujeita à reserva específica de lei (reserva legal qualificada)”(eDOC 38 – ID: 59814f82, p. 3).
Argumenta-se que é “absolutamente incontroverso que o art. 5º, XIII, da CRFB/88 revela o direito fundamental ao livre exercício profissional. O dispositivo consagra norma constitucional de eficácia contida e, ato contínuo, matéria submetida à reserva legal qualificada (reserva específica de lei), razão pela qual somente pode ser restringida por legislação federal” (eDOC 38 – ID: 59814f82, p. 13).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as Resoluções do Conselho Federal de Medicina têm natureza regulamentar e encontram amparo na Lei nº 3.268/1957, visando a assegurar a proteção da saúde da coletividade, evitando a atuação de profissionais sem a devida formação e certificação específica como especialistas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“No caso em questão, o autor pleiteia a expedição de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Gastroenterologia com fundamento em certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu concluído no ano 2017. Sustenta que tal certificado seria suficiente para lhe conferir a qualificação profissional como especialista, não podendo ser obstaculizada sua inscrição pelo Conselho Regional de Medicina com base em resolução infralegal.
(...)
Pois bem. Em suas razões recursais, o autor limita-se a repisar argumentos que já foram devidamente apreciados pelo juízo singular e que são incapazes de modificar a conclusão pelo não acolhimento dos pedidos formulados. 
Compulsando os autos, verifica-se que o autor concluiu o curso de pós-graduação latu sensu em Gastroenterologia em 2017 (evento 1, ANEXO2). Sobre o ponto, conforme esta 6ª Turma já se manifestou em casos análogos, desde 2002, com a edição da Resolução CFM nº 1.634/02, a obtenção do RQE está condicionada a duas hipóteses alternativas: 
(a) conclusão de residência médica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica ou 
(b) aprovação em exame promovido por Sociedade de Especialização filiada à Associação Médica Brasileira – AMB. 
In casu, ainda que o autor atue na área de sua pós graduação, ou até mesmo tenha alguma inscrição desse título junto ao CREMERJ - fato não comprovado nos autos - essa condição não se confunde com o título de especialista, tampouco com o direito ao RQE. 
Fica bastante claro, portanto, que o diploma de pós-graduação, por si só, é insuficiente para obtenção do RQE, não tendo o autor comprovado o preenchimento dos requisitos da Resolução CFM nº 1.634/02.
Apenas a título de exemplo, no caso da medicina do trabalho, especialidade notoriamente menos complexa que a gastroenterologia, a Resolução CFM nº 2.219/2018 estabeleceu, de forma excepcional, que médicos com inscrição em livros específicos até 04/09/2006 poderiam requerer o RQE, desde que atendessem aos critérios legais. Ou seja, a situação era excepcional para as pós graduações em medicina do trabalho, não se aplicando evidentemente ao caso do autor.
(...)
Salienta-se que o Pretório Excelso já firmou entendimento de que o direito ao livre exercício profissional (art. 5º, XIII, da Constituição) é norma de eficácia contida, ou seja, pode sofrer restrições legais e regulamentares quando fundadas na necessidade de qualificação técnica em áreas que envolvem risco social, como a medicina. 
Assim, não se vislumbra qualquer direito adquirido ou ato jurídico perfeito que legitime a pretensão do autor. Pelo contrário, os documentos acostados aos autos reforçam que ele sempre teve ciência da necessidade de comprovação adicional, que nunca se concretizou. 
As Resoluções do Conselho Federal de Medicina têm natureza regulamentar e encontram amparo na Lei nº 3.268/57. Longe de ofender o livre exercício profissional, visam assegurar a proteção da saúde da coletividade, evitando a atuação de profissionais sem a devida formação e certificação específica como especialistas.” (eDOC 28 – ID: 1bb5ad18, p. 1-4)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista o juízo de legalidade realizado sobre a Resolução nº 2.220/2019 do CFM ter partido da análise sobre a compatibilidade desta com as normas que regulamentam as carreiras de médicas (Lei nº 3.268/1957 e Decreto nº 44.045/1958), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
No mais, registro que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de limitação ao exercício profissional quando a exigência seja proveniente de imperativos técnicos-profissionais referentes à saúde pública, não se falando em ofensa à liberdade profissional nessas hipóteses, desde que devidamente respeitado o princípio da reserva legal. 
Nesse sentido foi a orientação firmada no julgamento da ADPF 131, de minha relatoria, no bojo da qual ressaltei recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/1932 e arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/1934, que preveem limitações ao exercício da profissão de optometrista. Confira-se a ementa do precedente indicado:
 
“Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema” (ADPF 131, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020 – grifo nosso)
 
Efetivamente, no caso dos autos o Tribunal de origem não incorreu em indevida limitação ao exercício profissional, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais mencionadas, de maneira a reconhecer que a limitação - e consequente ilegalidade - ao exercício das atribuições dispostas na Resolução nº 2.220/2019 do CFM decorre de normas de hierarquia superior, tendo o ato secundário impugnado ultrapassado o âmbito regulamentar autorizado por lei.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente